Tribunal: TJES
Processo: 5015873-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015873-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA
RECORRIDO: JACQUELINE BISSA LIMA DASSIE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, através da qual a requerente busca restituição de valores e indenização por danos morais, sustentando em síntese de que contratou o serviço de um curso de formação de coaching. A contratação ocorreu no evento realizado pela requerida nesta cidade, dia 05/03/2020, no hotel Nobile Inn Meridional. Esclarece, contudo, que o curso não foi administrado, e a requerida justificou o fato da pandemia. Buscou a restituição do valor e não foi atendida.

O requerido, em sua defesa, sustenta que a requerente não comprovou que contratou os seus serviços, porquanto, não anexou aos autos nenhum documento que comprovasse fato constitutivo do seu direito.

Em sede de

sentença (ID 5331013) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento de restituição do valor de R$697,00, corrigidos a partir do desembolso, bem como, condeno ao pagamento no valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais. Sem custas e honorários. Dou as partes devidamente intimadas. Publique-se.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5331023),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais em virtude da existência de inequívoca falha na prestação serviço por parte da requerida, consubstanciada no descumprimento contratual e no fato de que não forneceu à requerente o instrumento do contrato, ou mesmo, o comprovante de pagamento do curso.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, ora recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida, ora recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, a requerida além de não cumprir com o contrato, praticou uma conduta ilícita no momento das tratativas e da efetivação do contrato, consubstanciado no fato de que não forneceu à requerente o instrumento do contrato, ou mesmo, o comprovante de pagamento do curso

Portanto, verifica-se que os transtornos suportados pela parte autora somados aos vários telefonemas e mensagens pelo WhatsApp na busca de uma solução, trouxeram transtornos à requerente, ao que transcende o mero aborrecimento, ou seja, afetou o patrimônio ideal da demandante.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)